Tribunal: TJSP
Processo: 1024497-87.2025.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Imputação de omissão ao V. Acórdão - Caráter infringente - Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites do recurso - Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos - Embargos rejeitados.